Tribunal: TCU
Processo: 019.640/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10887/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) decorrente do Acórdão 4001/2011-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foi apreciada representação formulada por Delegado da Polícia Federal acerca de possíveis irregularidades praticadas pela Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares (Cooperhaf) na execução de convênios e contratos de repasse celebrados com o Ministério do Trabalho e Emprego. Considerando que este Tribunal apreciou o mérito destes autos por meio do Acórdão 6242/2012-TCU-Primeira Câmara , no qual julgou irregulares as contas da Cooperhaf e do Sr. Celso Ricardo Ludwig, condenando-os solidariamente ao recolhimento do débito apurado e ao pagamento de multa individual de R$ 25.000,00, Considerando que referido julgado foi inicialmente mantido em face de recursos de reconsideração interpostos pelas partes ( Acórdão 1148/2015-TCU-Primeira Câmara ), Considerando que, em seguida, em sede de embargos de declaração opostos pelos responsáveis, o Tribunal decidiu acolhê-los, modificando o deslinde processual no sentido de dar provimento ao anterior recurso de reconsideração dos responsáveis, o que resultou na alteração do juízo de mérito do Tribunal para que fossem rejeitadas as alegações de defesa dos responsáveis e fixado novo e improrrogável prazo de quinze dias para o recolhimento do débito, não mais subsistindo a aplicação da multa ( Acórdão 2251/2015-TCU-Primeira Câmara ), Considerando que o Tribunal acolheu pedido da Cooperhaf para autorizar, em caráter excepcional, o pagamento do débito por meio de 72 parcelas ( Acórdão 606/2016-TCU-Plenário ), Considerando que, apesar de eventual inadimplência da entidade e ante manifestação formal da Cooperhaf de dar continuidade ao parcelamento anteriormente autorizado, o Tribunal permitiu, em caráter excepcional, a continuidade do parcelamento ( Acórdão 3083/2018-TCU-Primeira Câmara ), Considerando que, a partir de 20/1/2022, os pagamentos foram novamente interrompidos, de maneira que, em 30/12/2022, restava um saldo devedor de R$ 156.038,97, Considerando que a entidade acostou aos autos comprovante de recolhimento do débito no valor de R$ 161.272,25, com o pagamento tendo sido efetivado em 26/5/2023, Considerando que, em pareceres uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 240-241) e o Ministério Público junto ao TCU (peça 242) assinalaram que a dívida foi integralmente adimplida em face desse último recolhimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) expedir quitação do débito a que se refere o item 9.3 do Acórdão 1148/2015-TCU-Primeira Câmara , com redação dada por meio do Acórdão 2251/2015-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992; b) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Celso Ricardo Ludwig e da Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares - Cooperhaf, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 201, § 2°, 202, §§ 3° e 4°, 205 e 208 do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação; c) dar ciência deste acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.640/2011-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso Ricardo Ludwig (XXX.638.819-XX); Cooperativa de Habitacao dos Agricultores Familiares - Cooperhaf (04.801.878/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Geferson Luís Chetsco (OAB-PR 45.333) e Maria Loiva de Andrade (OAB-SC 8.264), representando Celso Ricardo Ludwig; Geferson Luís Chetsco (OAB-PR 45.333), Maria Loiva de Andrade (OAB-SC 8.264) e outros, representando Cooperativa de Habitacao dos Agricultores Familiares - Cooperhaf. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.